Tribunal: TJBA
Processo: 8010229-57.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010229-57.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: TELMA MARIA RODRIGUES DA APRESENTACAO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE À FASE COGNITIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de nulidade de contratos de empréstimo cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, determinou a suspensão do processo em razão da decretação de liquidação extrajudicial de instituição financeira integrante do polo passivo, com fundamento no art. 18 da Lei nº 6.024/1974. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decretação de liquidação extrajudicial de instituição financeira (i) impõe a suspensão de ação de conhecimento em curso; e (ii) autoriza a paralisação integral do processo mesmo diante da existência de litisconsórcio passivo com ente não submetido ao regime liquidatório. III. Razões de decidir 3. A suspensão prevista no art. 18, alínea “a”, da Lei nº 6.024/1974 tem por finalidade resguardar o acervo patrimonial da entidade liquidanda, impedindo atos de constrição que privilegiem credores, não alcançando, contudo, ações de conhecimento voltadas à apuração de direito e formação de título executivo. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a liquidação extrajudicial não impede o regular prosseguimento das ações cognitivas até a definição da certeza e liquidez do crédito, devendo eventual satisfação ocorrer no juízo da liquidação. 5. A existência de litisconsórcio passivo com ente não submetido à liquidação extrajudicial impede a suspensão integral do feito, sob pena de violação aos princípios da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A suspensão prevista no art. 18 da Lei nº 6.024/1974 não se aplica às ações de conhecimento. 2. A liquidação extrajudicial de um dos litisconsortes não autoriza a paralisação integral do processo em relação aos demais réus". _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.024/1974, art. 18, “a”; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudências relevantes citadas: STJ - AgInt no AREsp: 2310365 RS 2023/0063154-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/09/2023; STJ - AgInt no AREsp: 2358020 RS 2023/0146240-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8010229-57.2026.8.05.0000, sendo Agravante Telma Maria Rodrigues da Conceição e Agravados Estado da Bahia e outro, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator